Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-75.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-75.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEIRE CARDOSO FERREIRA - CPF: 824.096.331-53 (EMBARGANTE), ANDRE COGO CAMPANHA - CPF: 115.021.957-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), MEIRE CARDOSO FERREIRA - CPF: 824.096.331-53 (EMBARGADO), ANDRE COGO CAMPANHA - CPF: 115.021.957-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA ACOLHIDOS. BANCO REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO HOMOLOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO.
EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
VIA INADEQUADA. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDOS. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pela autora e pela Instituição Financeira,
contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, em ação de repactuação de dívidas, reconheceu o estado de superendividamento da autora, homologou plano de pagamento apresentado, determinou ajustes nos descontos consignados e suspendeu a exigibilidade das parcelas não incluídas no plano. A autora questiona obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; o Banco Safra alega omissão, obscuridade e erro material, especialmente sobre a ausência de comprovação da vulnerabilidade e sobre o plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se há omissão ou obscuridade no julgado quanto à caracterização do superendividamento e à homologação do plano de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material consiste em inconsistência aritmética perceptível à primeira vista e pode ser corrigido pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Constatado que o acórdão fixou honorários em 12% sobre o valor atualizado da causa, mas indicou rateio de 3% para cada um dos cinco réus (totalizando 15%), impõe-se corrigir o dispositivo para uniformizar a condenação em 15%.

A análise do acórdão revela fundamentação clara e detalhada quanto ao reconhecimento do superendividamento da autora, com base em prova documental demonstrativa da desproporção entre sua renda líquida e suas despesas básicas.

Não há omissão ou obscuridade sobre a homologação do plano de pagamento, uma vez que o julgado enfrentou os requisitos legais, a proporcionalidade entre credores e a preservação do mínimo existencial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
redelimitação
da prova, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos
pela autora
providos. Embargos de declaração opostos pel
a Instituição Financeira
desprovidos.

Tese de julgamento
:

O erro material na fixação dos honorários advocatícios deve ser corrigido de ofício ou por meio de embargos de declaração, ainda que em fase recursal.

A caracterização do superendividamento pode ser reconhecida a partir de prova documental que evidencie comprometimento excessivo da renda e inviabilidade do mínimo existencial.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir mérito da decisão ou reavaliar o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I a III, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.202

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1003076-75.2023.8.11.0018

MEIRE CARDOSO FERREIRA
e BANCO SAFRA
X BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER SA, BANCO MASTER SA, BANCO SAFRA SA e CAPITAL CONSIG LTDA
e
MEIRE CARDOSO FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
,
o primeiro
interposto por MEIRE CARDOSO FERREIRA (
id
311186350)
e o outro interposto pelo BANCO SAFRA S/A
(id
311328879
)
, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
309117350), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, no sentido de reformar a sentença de primeiro grau para reconhecer o estado de superendividamento da apelante, homologar o plano de pagamento apresentado, determinar que os apelados procedam aos ajustes necessários nos descontos consignados e suspender a exigibilidade das parcelas não incluídas no plano de pagamento, em ação de repactuação de dívidas.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado contém obscuridade quanto à fixação do percentual da verba honorária sucumbencial, pedindo por seu esclarecimento.

Sustenta que a condenação às verbas de sucumbência necessita de saneamento, haja vista que, considerando a existência de cinco réus, a condenação de cada um deles a 3% de honorários de sucumbência significaria o percentual total de 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Argumenta que, caso seja mantida a verba honorária em 12%, cada um dos réus seria responsável por 2,4% do montante
.

Requer seja sanada a obscuridade no acórdão, especificamente no tocante à fixação do percentual da verba honorária sucumbencial, a fim de que esclareça se os honorários sucumbenciais serão de 15% sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os cinco réus em proporção idêntica de 3% para cada um, ou se serão de 12% sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os cinco réus em proporção idêntica de 2,4% para cada um.

Foram também opostos Embargos de Declaração pelo

BANCO SAFRA S
/
A
(
id
311328879), alegando omissão, obscuridade e erro material no acórdão.

Aduz a falta de juntada de documentos pela embargada (Meire) para comprovar sua vulnerabilidade.

Argui obscuridade quanto aos termos do plano de pagamento determinado na sentença.

Por fim, pugna seja sanado o erro material quanto ao percentual devido a título de honorários sucumbenciais.

Em suas contrarrazões (
id
312956370), o
Banco Safra S/A
pugna pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, por manifestamente descabidos, argumentando que não há qualquer vício a ser sanado mediante oposição dos presentes embargos de declaração.

Em suas impugnações aos Embargos (
id
314267876), o
Banco
d
o Brasil
S
/
A sustenta que a decisão não merece retoques no que pretende a Embargante, argumentando que o pedido somente poderia ser objeto de discussão em sede de Recurso Inominado, pois não guarda qualquer relação com o rol elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões aos Embargos opostos pelo
Banco Safra S/A
(
id
314271879),
Meire Cardoso
argumenta que o recurso não passa de mero inconformismo com a decisão proferida, buscando por via transversa a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Quanto ao tópico do erro material dos honorários sucumbenciais, reitera os termos de seus próprios
aclaratórios
.

O
Banco Master
S
/
A (
id
314364886) e a
Capital
Consig
Ltda
(
id
314750869) também apresentaram contrarrazões aos Embargos opostos pelo
Banco Safra
SA, pugnando pela rejeição
dos mesmos
.

Certificou-se
(id
314766396) que decorreu o prazo legal em 12/09/2025 sem que o Embargado
Banco Santander Brasil S
/A

apresentasse manifestação quanto aos Embargos opostos pela autora.

É o relatório.

3.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a embargante aponta obscuridade no acórdão proferido por esta Quarta Câmara, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que há imprecisão na parte dispositiva do julgado, que condenou os apelados "ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os cinco réus em proporção idêntica de 3% para cada um".

De fato, assiste razão à embargante. Verifica-se que o acórdão incorreu em evidente erro material na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que a soma dos percentuais individuais atribuídos a cada um dos cinco réus (3% para cada) totaliza 15% sobre o valor atualizado da causa, e não 12% como consignado inicialmente.

Trata-se de simples erro aritmético que merece correção. Se o percentual total fixado foi de 12% sobre o valor atualizado da causa, o rateio entre os cinco réus deveria corresponder a 2,4% para cada um. Por outro lado, se a intenção era fixar 3% para cada réu, o percentual total seria de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, inciso III, prevê expressamente o cabimento de embargos de declaração para corrigir erro material, como é o caso dos autos. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o erro material é aquele perceptível à primeira vista, dentro do contexto em que a decisão foi proferida, e que não depende de maior indagação para ser identificado.

No caso em análise, é
evidente
a inconsistência matemática entre o percentual total fixado (12%) e a soma das parcelas individuais atribuídas a cada réu (3% × 5 = 15%). Tal inconsistência configura erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Considerando que o acórdão, ao fixar os honorários advocatícios, fundamentou-se no artigo 85 do Código de Processo Civil, e levando em conta os critérios estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal, entendo que o percentual total de 15% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado à complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço.

Assim, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, a fim de que, onde se lê: "Em razão da inversão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os cinco réus em proporção idêntica de 3% para cada um", passe a constar: "Em razão da inversão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os cinco réus em proporção idêntica de 3% (três por cento) para cada um".

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo
Banco Safra S/A
(
id
311328879),
tenho que não
merece
prosperar.

Conforme relatado, o embargante alega a existência de omissão, obscuridade e erro material no acórdão proferido por esta Quarta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Meire Cardoso Ferreira
, reconhecendo seu estado de superendividamento e homologando o plano de pagamento apresentado.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante sustenta, em síntese, a ausência de provas da
hipervulnerabilidade
da consumidora apelante, a obscuridade no plano de pagamento e erro material quanto ao percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto à alegada ausência de provas da
hipervulnerabilidade
da consumidora, o acórdão embargado foi claro ao analisar detalhadamente a situação financeira da apelante, concluindo pela caracterização do superendividamento com base em elementos concretos dos autos. Conforme consignado no julgado, restou demonstrado que os descontos em folha comprometem 45% da renda líquida da apelante, restando-lhe aproximadamente R$ 3.172,51 mensais, enquanto suas despesas básicas mensais alcançam o montante de R$ 7.149,57.

A análise probatória foi exaustiva e fundamentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O que pretende o embargante, na verdade, é a reanálise do conjunto probatório e a consequente modificação do julgado, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à suposta obscuridade no plano de pagamento, o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer a presença dos requisitos legais para a homologação do plano apresentado pela apelante, considerando: a) a caracterização de seu estado de superendividamento; b) a apresentação de plano de pagamento proporcional e equitativo; c) a ausência de objeção específica pelos credores; e d) a necessidade de preservação do mínimo existencial da consumidora.

O plano de pagamento foi devidamente apresentado e instruído com os dados financeiros necessários, sendo certo que o embargante deixou de impugná-lo oportunamente, o que afasta a alegação de obscuridade. Novamente, o que se busca é a rediscussão do mérito, e não o saneamento de vício formal na decisão.

Por fim, quanto ao alegado erro material no percentual de honorários advocatícios, tal questão já foi objeto de análise nos embargos de declaração opostos pela própria apelante (ID 311186350), tendo sido reconhecida a existência de erro material na fixação dos honorários, com a devida correção.

Importante ressaltar que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coesa e suficiente para embasar a conclusão adotada. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é a tentativa do embargante de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, visando à rediscussão de matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É
cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

a
os
embargos
interpostos pelo Banco Safra S/A e
DOU PROVIMENTO

a
os embargos de declaração
interpostos pela autora (Meire)
para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, a fim de
retificar o dispositivo do acórdão, de maneira a
onde se lê: "Em razão da inversão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os cinco réus em proporção idêntica de 3% para cada um", passe a constar:
"Em razão da inversão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os cinco réus em proporção idêntica de 3% (três por cento) para cada um".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025